Tribunal: TJES
Processo: 5007835-44.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007835-44.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARIA JOSE PEIXOTO SCARDUA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE COBRANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. COBRANÇA VALORES DESCONTADOS. TERMO INICIAL DA DATA DA DESCOBERTA DA DOENÇA. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5007835-44.2022.8.08.0014

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: MARIA JOSE PEIXOTO SCARDUA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8604941).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que ocorreu a prescrição quinquenal;
b)
que deve ser aplicada a prescrição quinquenal a partir de 06/10/2022, momento que ocorreu a interrupção do prazo ocm o ajuizamento da ação.

O cerne do presente recurso prende-se a apurar quanto à existência de prescrição quinquenal do direito da parte recorrente.

Aduz a autora na inicial que é servidora pública estadual aposentada e que por ser diagnosticada com espondilite anquilosante (CID M45), é possível a isenção do imposto de renda.

Sustenta que solicitou a isenção por meio administratuivo, o que foi negado sob a justificativa de que “a doença que acomete Vossa Senhoria não foi enquadrada pela Junta Médica Pericial deste Instituto no quadro de moléstias graves definidas na Lei 7.713/88 e suas alterações, bem como no art. 3º, §3º da Portaria 032-R/2011”.

Informe-se ainda, que anteriormente, a parte autora ajuizou demanda na Justiça Federal – processo nº 5006468-82.2021.4.02.5005/ES, incluindo a União Federal no polo passivo, entretanto, o feito foi extinto sem resolução do mérito sob o fundamento de incompetência da Justiça Federal.

Pugna, portanto, pela isenção do imposto de renda e a restituição em dobro para que sejam devolvidos os valores indevidamente descontados.

Pois bem.

Inicialmente, reforço que não é possível a análise da prescrição sem antes passar pela análise no termo inicial da isenção do imposto de renda.

A jurisprudência pátria entende que o termo inicial para a cobrança de restituição de imposto de renda é da descoberta da doença que permite a isenção do benefício.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL. DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial, o termo inicial da isenção do imposto de renda nos casos de portadores de doença grave é a data da comprovação da doença, através de diagnóstico médico
2. Em que pese se trate de discussão acerca do termo inicial da isenção para a contribuição previdenciária, entende-se que, por analogia, o termo inicial da imunidade referente a contribuição previdenciária é o mesmo do imposto de renda, ou seja, a data da comprovação da doença grave mediante diagnóstico médico, o que ocorreu em 2001. 3. Dessa forma, sem mais delongas, acertada se mostra a sentença, a qual determinou a condenação do IPAJM à restituição dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre os proventos de inatividade do autor, desde a data em que a doença foi diagnosticada, estando, no entanto, prescritas as parcelas referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação (15/05/2013), nos termos do que dispõe a súmula nº 85 do STJ, cujo montante será apurado nos moldes do art. 509, § 2º, do CPC. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Apelação Cível nº 0013585-24.2018.8.08.0024. Realtor: VANIA MASSAD CAMPOSÓrgão julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 28/Jun/2024) grifos meus

Neste sentido, como o laudo da perícia realizada na Justiça federal comprova que a doença é conhecida desde dezembro de 2016 (ID 8604902, pág. 03), o termo inicial para a cobrança dos valores pode se dar desde tal data.

A prescrição aplicável ao presente caso é quinquenal, conforme dispõe o Decreto nº 20.910/32. Não restou comprovado nos autos a data exata em que a autora solicitou administrativamente a isenção, mas pela data do indeferimento do benefício ocorrido em 04/02/2020 é possível identificar que foi dentro do prazo prescricional.

Embora a parte recorrida sustente a interrupção do prazo prescricional com base em processo administrativo que ainda está em trâmite, observo que não foi juntado aos autos qualquer documento que embase esse fato, pelo qual não é possível aplicar a suspensão do prazo prescricional.

Mesmo que a parte tenha juntado aos autos documentos em contrarrazões, não é possível sua análise neste momento processual, visto que foram juntados apenas em sede recursal.

Assim, considerando que a doença foi descoberta em dezembro de 2016, as que a ação apenas foi ajuizada em 06/10/2022, não sendo comprovado a suspensão de prazo prescricional no período, considerando ainda o disposto na Lei 14.010/2020, deve ser reconhecida a prescrição da cobrança dos valores anteriores a 19/05/2017.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a prescrição da restituição das parcelas anteriores a 19/05/2017.

No mais, mantenho a sentença como proferida.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)